Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-93.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN - CPF: 328.041.481-49 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REVELIA REJEITADAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO BILATERAL. TRATATIVAS NÃO CONCLUÍDAS. MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que revogou liminar de busca e apreensão, determinou a reintegração do requerido na posse do veículo e julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob argumento de existência de acordo extrajudicial entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende aos requisitos de dialeticidade previstos no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC; (ii) verificar se houve preclusão temporal da defesa apresentada pelo recorrido, configurando revelia; (iii) analisar a existência e validade de acordo extrajudicial que justifique a extinção da ação de busca e apreensão; e (iv) determinar se as limitações cognitivas alegadas pelo recorrido e o pagamento a terceiros fraudadores são circunstâncias capazes de afastar a mora contratual configurada.

III. Razões de decidir

3. Inexiste violação à dialeticidade, pois o recurso, embora reitere argumentos anteriores, expôs suficientemente as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pelo apelado, que apresentou substanciosas contrarrazões refutando os argumentos recursais.

4. Não há revelia, considerando que a citação e apreensão ocorreram durante recesso forense, iniciando-se o prazo para contestação apenas após seu término, não havendo intempestividade da manifestação apresentada pelo recorrido.

5. O documento apresentado como acordo extrajudicial não possui força jurídica vinculante, vez que contém apenas assinatura do devedor, ausente a manifestação de vontade bilateral exigida pelo art. 104 do Código Civil para validade do negócio jurídico.

6. As comunicações eletrônicas entre as partes demonstram que as tratativas foram expressamente encerradas antes do ajuizamento da ação, não havendo efetiva conclusão do suposto acordo, configurando meras expectativas de renegociação que não impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

7. As limitações cognitivas alegadas pelo recorrido, embora relevantes, não suprem os requisitos formais para validade contratual, especialmente considerando que não há interdição judicial e o próprio recorrido demonstrou capacidade para outorgar procuração sem assistência de curador.

8. O pagamento realizado pelo recorrido a terceiros fraudadores, embora configure situação lamentável, não pode ser imputado ao banco apelante nem tem o condão de afastar a mora contratual verificada na relação jurídica entre as partes, devendo tal questão ser tratada na via adequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido, determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão com manutenção da liminar.

Tese de julgamento:

"1. A validade de acordo extrajudicial em contratos de alienação fiduciária exige manifestação de vontade bilateral formalizada, não sendo suficiente documento assinado apenas por uma das partes. 2. Meras tratativas para renegociação, ainda que acompanhadas de minuta unilateral, não impedem o prosseguimento de ação de busca e apreensão quando não concluídas e formalizadas adequadamente. 3. Limitações cognitivas do devedor, sem interdição judicial, e pagamentos realizados a terceiros fraudadores não afastam a mora contratual configurada na relação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CPC, arts. 344, 345, 485, IV, e 1.010, II a IV; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - AI: 00645727520228160000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 03/04/2023; TJ-MG - AC: 10000212456297001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31/05/2022; TJ-DF - AI: 07246636320248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000188-93.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
FERNANDO AUGUSTO MARTINS BERTIN
, que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a imediata reintegração do requerido na posse do veículo, com a disponibilização dos boletos na forma acordada extrajudicialmente e, consequentemente, julgou extinto o processo com fulcro no que dispõe o art. 485, IV, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida deixou de considerar a preclusão temporal da defesa apresentada pelo recorrido, uma vez que este não se manifestou dentro do prazo legal previsto no art. 3º, §3º do Decreto-Lei nº 911/69. Sustenta que, ultrapassado o prazo para contestação, restou configurada a revelia, de modo que não poderiam ter sido apreciadas matérias de defesa deduzidas intempestivamente.

Argumenta, ainda, que o suposto acordo reconhecido na origem é inexistente, pois não contém assinatura de representante legal do banco, condição indispensável para sua validade. Ressalta que os documentos juntados pelo recorrido configuram apenas minutas unilaterais e negociações não formalizadas, não sendo possível atribuir-lhes efeito jurídico para afastar a mora do devedor fiduciário. Acrescenta que as trocas de e-mails não comprovam a formalização do ajuste, sobretudo porque o próprio recorrido deixou de devolver o termo devidamente assinado.

Defende, também, que não há provas suficientes de incapacidade civil do recorrido. Destaca que, embora este alegue limitações cognitivas decorrentes de acidente vascular cerebral, não houve interdição judicial, tampouco demonstração inequívoca de incapacidade. Ressalta, inclusive, que o recorrido outorgou procuração sem assistência de curador, respondendo normalmente a e-mails e mensagens, o que demonstra estar em pleno gozo de suas faculdades. Afirma que a sentença utilizou de forma distorcida o princípio da boa-fé objetiva, beneficiando indevidamente o devedor.

O apelante sustenta, ademais, que o recorrido foi vítima de fraude praticada por terceiros, ao efetuar pagamento de boleto falso, mas que tal fato não pode ser imputado ao banco. Defende que o réu deixou de adotar as cautelas necessárias, pois já conhecia os boletos originais, nos quais constavam claramente os dados corretos do credor. Assim, não cabe à instituição financeira suportar os prejuízos da conduta negligente do devedor.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de evitar a devolução do bem objeto da garantia fiduciária e a aplicação de multa diária. Sustenta a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e de difícil reparação caso a sentença produza efeitos imediatos. Postula, portanto, a reforma integral do
decisum
, com a procedência da ação de busca e apreensão e a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do banco apelante.

Em contrarrazões apresentadas em id. 306411423, o apelado sustenta, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já expendidos em contestação. Defende, assim, o não conhecimento do recurso, pois a mera repetição de teses não atende ao disposto no art. 1.010, incisos II a IV, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, aduz que não há que se falar em revelia, ainda que se considerasse intempestiva a manifestação apresentada, pois os efeitos da revelia não são absolutos. Argumenta que apresentou documentos e alegações capazes de infirmar a pretensão autoral, notadamente a existência de acordo extrajudicial firmado para regularização do débito. Invoca o disposto nos arts. 344 e 345 do CPC, destacando que a presunção de veracidade não se aplica quando há elementos probatórios em sentido contrário.

Afirma que o acordo extrajudicial é válido e eficaz, tendo sido formalizado com a assinatura do apelado e reconhecimento de firma, acompanhado de comprovante de pagamento de parcela, além de detalhamento consistente com os dados da cédula de crédito bancário. Ressalta que a instituição credora outorgou poderes expressos à empresa Paschoalotto para conduzir negociações, o que reforça a legitimidade do ajuste. Defende que eventuais falhas na formalização ou na comunicação interna do banco não podem ser imputadas ao consumidor.

Acrescenta que, ainda que se cogite de fraude, o detalhamento dos documentos apresentados indica, em verdade, falha na proteção de dados do apelante, não sendo razoável transferir ao recorrido a responsabilidade por supostos vazamentos ou deficiências sistêmicas da instituição financeira. Sustenta que sua boa-fé se revela na tentativa de adimplir as parcelas vencidas, não havendo prova de inadimplemento ou conduta dolosa que justificasse a busca e apreensão. Por fim, requer a manutenção integral da sentença que reconheceu a validade do acordo e afastou a mora, julgando improcedente a ação de busca e apreensão. Postula, ainda, que seja negada a concessão de efeito suspensivo à apelação, por ausência dos requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, e, subsidiariamente, que o recurso seja desprovido, preservando-se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposta por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a imediata reintegração do requerido na posse do veículo, com a disponibilização dos boletos na forma acordada extrajudicialmente e, consequentemente, julgou extinto o processo com fulcro no que dispõe o art. 485, IV, do CPC.

·

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

·

PRELIMINAR – DA REVELIA

Quanto à preliminar de revelia suscitada pelo apelante, entendo que não merece acolhimento. Embora o apelante sustente que o apelado deixou de apresentar defesa no prazo legal, verifica-se que a citação e apreensão do bem ocorreram durante o recesso forense (15/01/2025), conforme certificado no id. 306411355. Assim, o prazo para contestação somente se iniciou em 21/01/2025, após o término do recesso, não havendo que se falar em intempestividade da manifestação apresentada pelo apelado.

Ademais, mesmo que se considerasse configurada a revelia, seus efeitos não são absolutos, conforme dispõem os artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil, especialmente quando há elementos probatórios nos autos capazes de infirmar as alegações do autor.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de revelia.

·

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência ou não de acordo extrajudicial válido entre as partes que justifique a revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção do feito.

Analisando detidamente os autos, verifico que não merece prosperar a sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

A questão principal a ser analisada é a validade do suposto acordo extrajudicial celebrado entre as partes. O apelado apresentou um documento denominado
"Instrumento Particular de Confissão de Dívida/Renegociação e Aditamento"
(id. 306411364), o qual,
embora contenha sua assinatura com firma reconhecida, não apresenta a assinatura de representante legal do banco apelante
.

Com efeito, conforme bem salientado pelo apelante, o documento apresentado pelo apelado não possui força jurídica vinculante, haja vista a ausência de formalização bilateral, elemento essencial para a constituição de negócio jurídico válido.
A mera existência de assinatura de uma das partes não tem o condão de gerar efeitos obrigacionais para ambos os contratantes
.

Consoante dispõe o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer, além de agente capaz e objeto lícito, possível, determinado ou determinável, que a forma seja prescrita ou não defesa em lei. Quando se trata de contratos bilaterais, como o acordo de renegociação de dívida, é necessária a manifestação de vontade de ambas as partes, materializada pela assinatura de ambos os contratantes.

No caso dos autos, o que se verifica é que houve apenas tratativas para eventual renegociação, não havendo, contudo, a efetiva concretização do acordo. O mero intercâmbio de e-mails e a minuta assinada apenas pelo apelado não são suficientes para configurar acordo válido e eficaz.

Ressalte-se que o reconhecimento de firma na assinatura do apelado, datado de
05/12/2024
, ocorreu em momento próximo ao cancelamento das negociações, conforme demonstrado pelo e-mail enviado pela preposta do banco em
09/12/2024
, informando expressamente o encerramento das tratativas, vez que o requerido não apresentou o documento assinado para o autor efetivar a negociação. Esta circunstância reforça a tese de que o acordo nunca foi efetivamente concluído.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA.
ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a mora e não formalizado acordo extrajudicial, não há falar em comportamento contraditório ou má-fé da instituição financeira diante do envio de boleto para quitação parcial do débito. 2. T
entativa de negociação que configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca apreensão.
3. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 20ª Câmara Cível - 0064572-75 .2022.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO MARCONDES LEITE - J. 03.04.2023)” (TJ-PR - AI: 00645727520228160000 Guarapuava 0064572-75 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRATATIVAS PARA FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FINALIZAÇÃO/FORMALIZAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. DESCABIMENTO. OPOSIÇÃO EXPRESSA DA PARTE CONTRÁRIA. Muito embora não se olvide que se afigura plenamente possível a homologação de acordo mesmo depois de proferida sentença, revelando-se até mesmo dispensável a representação/intervenção de advogados para tanto, certo é que noutro viés não se pode ignorar que dita homologação demanda a existência uma transação minimamente formalizada, reduzida a termo, contendo pelo menos a assinatura das respectivas partes, o que, entretanto, não se verificou na espécie. E à míngua de acordo efetivamente formalizado entre as partes e diante de expressa oposição da parte recorrida, torna-se inviável a pretendida homologação”. (TJ-MG - AC: 10000212456297001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Busca e apreensão.
Tratativas para quitação do débito. A inadimplência de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, desde que demonstrada a mora, possibilita o ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo proprietário fiduciário (art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/1969). A existência de meras tratativas para composição de interesses não inviabiliza a ação de busca e apreensão, sobretudo quando ausente a demonstração de formalização de acordo extrajudicial entre as partes.
3 - Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. J” (TJ-DF 07246636320248070000 1916200, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei).

Não obstante o princípio da boa-fé objetiva seja norteador das relações contratuais, sua aplicação não pode resultar na criação de obrigações inexistentes ou na desconsideração de requisitos legais para a formação de negócios jurídicos. A boa-fé objetiva pressupõe a observância de deveres anexos de conduta, mas não dispensa os requisitos essenciais para a validade dos contratos.

O fato de o apelado possuir limitações cognitivas decorrentes de acidente vascular cerebral, embora seja circunstância relevante a ser considerada, não tem o condão de suprir a ausência de requisitos formais para a validade do negócio jurídico. Destaco que não há nos autos sentença declaratória de interdição do apelado, havendo apenas menção à existência de processo de interdição. Ademais, o próprio apelado demonstrou capacidade para outorgar procuração ao seu patrono sem assistência de curador, o que indica que, apesar de suas limitações, mantém capacidade civil.

No que concerne ao pagamento realizado pelo apelado a terceiros fraudadores, trata-se de situação que, embora lamentável, não pode ser imputada ao banco apelante. O apelado foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira, situação que deve ser tratada na via adequada, possivelmente mediante ação indenizatória contra os fraudadores ou contra a instituição financeira, caso comprovada sua responsabilidade pelo vazamento de dados.

Contudo, tal fato não tem o condão de afastar a mora contratual verificada na relação jurídica entre as partes, tampouco de convalidar um acordo inexistente. A mora do devedor fiduciário, no caso, persiste e autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Destaque-se, por oportuno, que as tratativas para eventual acordo extrajudicial tiveram início antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não tendo sido concluídas. A propósito, o e-mail de cancelamento das negociações data de 09/12/2024, ao passo que a ação foi proposta em 06/01/2025, ou seja, quase um mês após o encerramento das tratativas.

Ademais, conforme bem pontuado pelo apelante, o apelado nunca devolveu o termo de acordo assinado, circunstância que, segundo as próprias mensagens trocadas entre as partes, era condição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico.

Por fim, ressalto que o reconhecimento da ausência de acordo válido não implica impor ao apelado um ônus desproporcional, mas sim assegurar o cumprimento do contrato de alienação fiduciária originalmente celebrado entre as partes. O apelado, caso queira, poderá purgar a mora nos termos legais ou buscar nova negociação diretamente com a instituição financeira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a manutenção da liminar anteriormente deferida, consolidando-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, ora apelante. Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025